Tribunal: TJSP
Processo: 1016830-46.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
VOTO No 43.658
Mútuo. Ação de rescisão contratual c.c. indenização. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita à apelante com determinação para recolhimento do valor do preparo. Pagamento não comprovado nos autos. Deserção configurada.
Recurso não conhecido.